Tribunal: TJBA
Processo: 8012367-24.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012367-24.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PATRICK SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERNANI MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Patrick Santos de Almeida contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. A defesa sustentou nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio e pleiteou a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da mesma lei (posse de droga para consumo pessoal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as provas obtidas mediante ingresso policial na residência do réu são ilícitas por violação de domicílio;
(ii) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial na residência do acusado não viola a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (CF/1988, art. 5º, XI), pois a diligência ocorreu em contexto de flagrante e com consentimento do próprio réu, que confessou possuir mais entorpecentes em casa e indicou voluntariamente o local onde estavam guardados, franqueando a entrada dos agentes.

A abordagem policial em via pública foi legítima, pois a fuga do acusado ao avistar a viatura caracterizou fundadas razões para a busca pessoal, conforme entendimento consolidado no STF (ARE 1455930/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.03.2024).

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial, que atestou tratar-se de 51,99g de crack/cocaína distribuídas em 83 porções.

A autoria decorre da confissão do réu e dos depoimentos policiais coerentes e harmônicos entre si, confirmando que o apelante atuava como “mula”, transportando droga em troca de pequenas quantidades para uso próprio.

A condição de usuário, isoladamente, não descaracteriza o crime de tráfico, pois é comum que traficantes também consumam substâncias entorpecentes, sobretudo quando a quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga são incompatíveis com o uso pessoal.

Inexistem elementos concretos que indiquem destinação exclusiva ao consumo, ônus que incumbia à defesa (Lei nº 11.343/2006, art. 28, caput).

A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada e proporcional, com redução de 2/3 pela minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), não havendo ilegalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio é lícito quando fundado em situação de flagrante delito e no consentimento voluntário do morador.

A fuga e o comportamento suspeito do agente configuram fundadas razões para abordagem e busca pessoal.

A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico quando demonstrada a destinação mercantil das drogas pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento.

Mantém-se a condenação por tráfico privilegiado quando comprovadas a materialidade e a autoria, ausentes causas de nulidade ou desclassificação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 1455930/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8012367-24.2021.8.05.0274
, em que figura como apelante
PATRICK SANTOS DE ALMEIDA
e, como apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.